Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701115-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA VIEIRA DOS REIS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TATIANA VIEIRA DOS REIS, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0714141-70.2021.8.07.0003, movida por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora via Sisbajud, nos seguintes termos (pp. 188/191, ID32042515): “A ordem de bloqueio de valores via Sisbajud na conta bancária de titularidade da executada retornou parcialmente frutífera. A executada então apresentou impugnação à penhora, na qual alega que a quantia constrita é referente à remuneração recebida como auxiliar administrativa e manicure. Assim, requereu o desbloqueio em virtude da impenhorabilidade do salário. Ademais, alegou que parte da penhora se deu em conta poupança. Instruiu a impugnação com cópia dos extratos bancários da conta corrente 100.065.549-8, agência 100 e da conta 30041643-0, agência 0001. Por outro lado, intimado a se manifestar sobre a impugnação, o exequente alegou que a executada não juntou nenhum documento apto a colaborar com suas alegações. Assim, requereu a manutenção do bloqueio. É o relatório. Decido. De fato, a verbas salariais são impenhoráveis. No entanto, ao ser realizada a penhora de valores em conta bancária, é imprescindível que a parte executada demonstre que a quantia bloqueada tem natureza alimentar. No caso, não é possível saber se os créditos que estão discriminados na conta são provenientes do seu trabalho como auxiliar administrativa e manicure. Por fim, quanto a alegação de bloqueio em conta poupança, não ficou provado nos autos a natureza da conta, nem trouxe a executada extratos a fim de comprovar sua intenção de manter reserva futura. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE. NEGADA. MANUTENÇÃO. CONTA BANCÁRIA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil) 2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1337021, 07284902420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO DETURPADA. PERDA DA PROTEÇÃO LEGAL. CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais. 2. O uso indevido de conta poupança, como se corrente fosse, acaba por fulminar a garantia insculpida no art. 833, X, do Código de Ritos. Precedentes do STJ. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1379765, 07179715320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Assim, ausente a comprovação de que a penhora efetuada tenha recaído sobre verba impenhorável, REJEITO a impugnação apresentada. Fica o exequente intimado a: a) informar, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado; b) caso assim opte ou não sendo fornecida conta para transferência no prazo descrito na alínea "a", preclusa estará a oportunidade de indicá-la. Neste caso, será expedido simples alvará de levantamento; c) no mesmo prazo, deverá informar se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e indique bens para reforço da penhora, sob pena de arquivamento. Preclusa esta decisão expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada. No caso de a instituição financeira pagadora não ter aderido ao BANKJUS, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. Oficie-se o banco Nu Pagamentos S.A para liberação do valor de R$ 70,71 (setenta reais e setenta e um centavos) bloqueados na conta da executada.” - g.n. A agravante alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de quantia referente à salário e depositada em caderneta de poupança. Destaca que o seu trabalho é feito de forma autônoma e, neste caso, há certa impossibilidade de anexar provas concretas de que o valor corresponde ao salário; todavia, conforme os documentos anexados, é perceptível que recebia pequenas transações fruto de seu trabalho como manicure, o que comprova que o montante é de natureza alimentar, uma vez que os valores de tais transações coincidem com os valores cobrados no mercado. Sustenta que, levando em consideração que seu trabalho é informal, não é razoável impor o mesmo rigor probatório aplicado à classe mais instruída da sociedade. Afirma que o bloqueio impugnado compromete a sua subsistência e de sua família, pois atingiu sua única renda, sem preservar o mínimo existencial e a dignidade humana. Argumenta a impenhorabilidade da aplicação financeira independentemente da natureza da conta até o limite de 40 salários-mínimos. Defende que a impenhorabilidade persiste mesmo quando a caderneta de poupança é utilizada para depósitos e saques esporádicos, tendo em vista que esta é a única fonte de renda fruto de seu trabalho, não descaracterizando a sua natureza. Assevera ser necessário proteger o seu mínimo existencial, pois já se encontra em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade econômica, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados na conta poupança. Acrescenta que o valor penhorado é ínfimo em relação ao débito em questão, porém é de extrema importância para a sua subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pede o provimento do agravado, a fim de que seja determinada a desconstituição da penhora realizada em sua conta (ID32042514). É o relatório. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Sem necessidade de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro para o presente agravo, com base na declaração de hipossuficiência de p. 88 do ID32042515. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à ação de execução lastreada em notas promissórias, pela qual se objetiva o pagamento da quantia de R$3.163,07 (pp. 6/8 e 28, ID32042515). A pesquisa Sisbajud resultou no bloqueio do total de R$587,93, compostos por R$217,36 encontrados na conta Nubank e R$370,57 encontrados na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal (pp. 155/166, ID32042515). A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, sob o fundamento de ausência de comprovação de que a constrição efetuada tenha recaído sobre verba impenhorável. Nesta sede, a executada pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos. Em análise preliminar da controvérsia, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da tese recursal, nem a probabilidade de dano à agravante caso não se suspenda o ato hostilizado. Com efeito, não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta CEF atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar o saldo existente na época em que ocorreu a penhora online (p. 180, ID32042515). Quanto à conta Nubank, o extrato bancário apresentado também é insuficiente para comprovar que o bloqueio efetivamente incidiu sobre quantia impenhorável (pp. 174/176, ID32042515). Ademais, inexiste a urgência do pleito, pois, embora o juízo agravado não tenha acolhido os termos da impugnação à penhora, condicionou o levantamento de valores pelo exequente à preclusão da decisão. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator